Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007561-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUNTA MÉDICA. NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o custeio de cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos reparadores supostamente necessários após cirurgia bariátrica, frente à negativa parcial da cobertura baseada em parecer de junta médica.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto.
4. A operadora de plano de saúde autorizou o procedimento de dermolipectomia abdominal, reconhecendo sua natureza reparadora, e negou os demais procedimentos por considerá-los estéticos, após análise de junta médica.

5. O Tema Repetitivo 1069 do STJ estabelece que, existindo dúvida razoável quanto ao caráter reparador do procedimento, é legítima a submissão à junta médica, não havendo vinculação ao parecer do médico assistente.

6. Ausente demonstração inequívoca do caráter funcional das cirurgias pleiteadas e diante da controvérsia técnica instaurada, não se pode reconhecer, em cognição sumária, a urgência requerida para antecipar os efeitos da tutela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear, em sede de tutela de urgência, procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica quando há parecer técnico da junta médica atestando sua natureza estética, não evidenciado o caráter reparador de forma inequívoca.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, II, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 25.08.2021); TJMT, AI nº 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
THAIS VEIGA DE CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000762-36.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

A Agravante argumenta que o magistrado singular cometeu equívoco, pois as cirurgias pleiteadas, conforme prescrição médica e possuem natureza reparadora.

Sustenta que a negativa da Agravada em custeá-las causa grave deterioração da sua saúde física e psicológica, além de violar o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência que reconhece o caráter reparador dos procedimentos requeridos.

Requereu liminarmente que seja determinado à agravada a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citada deformidade ocasionada pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito busca a confirmação da liminar.

Houve análise da tutela recursal, a qual foi indeferida (id. 275065359).

A Agravada apresentou contraminuta defendendo o acerto da decisão agravada, sustentando, em síntese, que: (i) após procedimento de junta médica, foi autorizada apenas a abdominoplastia, sendo negados os demais procedimentos por serem considerados estéticos; (ii) o contrato prevê exclusão de cobertura de procedimentos estéticos; (iii) não há urgência na realização dos procedimentos; (iv) as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória conforme art. 10, II da Lei 9.656/98; (v) no julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, foi definida a possibilidade de realização de junta médica para dirimir controvérsias sobre o caráter estético ou reparador das cirurgias pós-bariátricas. (id. 278755874)

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito, por não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção (id. 281480367).

Juntada das

guias de recolhimento do preparo consta em id. 274558365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
THAIS VEIGA DE CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000762-36.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, a qual visava compelir a Agravada, operadora de plano de saúde, a custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-bariátrica.

Como sabido, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em uma cognição não exauriente, própria deste momento processual, não visualizo o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Conforme se extrai dos autos, a Agravante foi submetida a cirurgia bariátrica, obtendo significativa perda de peso – aproximadamente 43 quilos, e pleiteia a realização de diversos procedimentos cirúrgicos para correção dos excessos de pele resultantes desse emagrecimento, quais sejam:
(i)
mastoplastia com implantes de silicone para correção de ptose mamária;
(ii)
dermolipectomia abdominal;
(iii)
correção de diástase de musculatura reto-abdominal;
(iv)
lipoaspiração de abdome/região lombar;
(v)
cruroplastia; e
(vi)
braquioplastia.

A Agravada, por sua vez, após submeter o caso à junta médica, autorizou apenas o procedimento de dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental, negando cobertura aos demais procedimentos por entender que possuem natureza estritamente estética.

Primeiramente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Contudo, tal reconhecimento não implica automática procedência da pretensão da parte Agravante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1069, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
."

No caso em análise, verifica-se que a Agravada adotou o procedimento previsto no item (ii) da tese supracitada, submetendo a indicação médica à avaliação de junta médica, a qual concluiu pela natureza estética dos procedimentos pleiteados, com exceção da dermolipectomia abdominal.

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ, nas razões do presente recurso, a agravante levanta dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da instrução processual na origem para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.
35-C
da Lei nº
9.656
/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1 .069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que
“... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CIRURGIA REPARADORA - PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO MANTIDA - TEMA 1069 DO STJ. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz necessário que fique evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Conforme precedente tirado do julgamento do TEMA 1069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, porque parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis pela operadora quanto a se tratar de cirurgia plástica meramente estética, cabe ao plano de saúde formar JUNTA MÉDICA para se contrapor à indicação do médico inexistente, o que não ocorreu no caso
. A controvérsia quanto a estar ou não a cirurgia no ROL da ANS tem solução dada no próprio julgado paradigma, no sentido de que as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2682195-19.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

No presente caso, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que os procedimentos negados pela agravada possuem caráter exclusivamente reparador,
sendo necessária uma análise mais aprofundada da questão, com ampla instrução probatória
, especialmente diante da conclusão contrária da junta médica formada para avaliar o caso.

Ressalta-se que a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso II, expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde "
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim
".

Não se desconhece a relevância do tema e o impacto que os excessos de pele podem ter na vida da Agravante após significativa perda de peso. Todavia, para fins de concessão da tutela de urgência, é necessário que a probabilidade do direito esteja evidenciada de plano, o que não ocorre no presente caso, especialmente diante da controvérsia técnica sobre a natureza dos procedimentos pleiteados.

Quanto ao requisito do perigo de dano, também não vislumbro seu preenchimento no caso concreto. Os procedimentos cirúrgicos pleiteados, a despeito de sua importância para a Agravante, não se caracterizam como tratamento de urgência ou emergência, que pudesse colocar em risco sua vida ou causar danos irreversíveis à sua saúde no curto prazo.

Vale ressaltar que a Agravada já autorizou a realização da dermolipectomia abdominal, procedimento reconhecidamente necessário para correção do abdome em avental, demonstrando que não há negativa absoluta de cobertura, mas apenas daqueles procedimentos considerados estéticos pela junta médica.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, porquanto acertadamente reconheceu a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Registro, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da demanda, sendo perfeitamente possível que, após regular instrução probatória, com a realização de perícia técnica, venha-se a concluir pela procedência do pedido inicial, caso reste comprovado o caráter reparador dos procedimentos pleiteados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025